Tribunal: STF
Processo: ARE 1558177
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO INTERPOSTO PELA UNIÃO. PROCESSUAL CIVIL. NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO INTERPOSTO POR PAULITEC CONSTRUÇÕES LTDA. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. TEMA 985. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.



    Relatório



    1. Agravos nos autos principais contra inadmissão de recursos extraordinários interpostos com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Terceira Região:



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO LEGAL. APLICAÇÃO DO ARTIGO 557, CAPUT, DO CPC. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS PARA AUTORIZAR A REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA. 1. A r. decisão impugnada foi proferida em consonância com o disposto no artigo 557, caput, do Código de Processo Civil. 2. A parte agravante não apresenta argumentos relevantes que autorizem ou justifiquem a reforma da r. decisão agravada. 3. Agravo legal desprovido” (fl. 34, e-doc. 20).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 27).



Recurso extraordinário interposto pela União



    2. No recurso extraordinário, a União alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 97, o art. 103-A, o § 5º e a al. a do inc. I do art. 195 e o §11 do art. 201 da Constituição da República (e-doc. 33). 



    Argumenta que “a contribuição social do empregador incidirá sobre quaisquer rendimentos pagos ou creditados ao trabalhador; o Constituinte, ainda, vedou a criação de qualquer beneficio sem prévia fixação de custeio” (fl. 7, e-doc. 33).



    Salienta que, “se o terço constitucional de férias e o pagamento feito aos empregados doentes ou acidentados nos quinze primeiros dias de afastamento, antes da obtenção do auxílio-doença, não forem objeto de tributação por meio da respectiva contribuição previdenciária – e, ipso fato, não se integrarem como fonte de custeio da Previdência Social – JAMAIS PODERÃO, nos termos do comando constitucional assinalado, gerar reflexos previdenciários em favor do empregado” (fl. 12, e-doc. 33).



Recurso extraordinário interposto por Paulitec Construções Ltda.



    3. No recurso extraordinário, a empresa agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XVI do art. 7º, o inc. I do art. 150 e a al. a do inc. I do art. 195 da Constituição da República. Defende “a reforma do v. acórdão, e reconhecendo, consequentemente, as inconstitucionalidades que afetam a contribuição social, prevista no artigo 22, inciso I, da Lei 8.212/91, incluindo-se as alterações propostas pela Lei 9.876/99, bem como a não incidência das contribuições previdenciárias sobre o salário-maternidade, afastando-se a exigibilidade da exação” (fl. 17, e-doc. 31).



    4. A Presidência do Tribunal de origem determinou o sobrestamento dos recursos extraordinários interpostos pela União e pela Paulitec Construções Ltda. “até o trânsito em julgado da decisão do Recurso Extraordinário nº 576.967, vinculado ao tema n. 72 de Repercussão Geral, que versa sobre a matéria tratada nos autos” (fl. 1, e-doc. 40).



    5. Em 25.11.2020, foi determinada a remessa do processo à Turma que proferiu o acórdão recorrido, “para reexame da controvérsia à luz do paradigma citado e verificação da pertinência de se proceder a um juízo positivo de retratação na espécie” (fl. 3, e-doc. 42).



Juízo de retratação e novo sobrestamento



    6. A Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região exerceu o juízo de retratação, em julgado com a seguinte ementa:



    “PROCESSUAL CIVIL. RETRATAÇÃO. ART. 1.040 DO CPC. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS. SALÁRIO E GANHOS HABITUAIS DO TRABALHO. TERÇO CONSTITUCIONAL  
DE FÉRIAS GOZADAS. VERBA REMUNERATÓRIA. SALÁRIO-MATERNIDADE. VERBA INDENIZATÓRIA. – Decorrente do sistema de precedentes adotado pela ordem constitucional e pela legislação processual civil, o juízo de retratação tem a extensão da divergência constatada entre o julgamento proferido pelas instâncias recursais ordinárias e as teses definidas pelas instâncias competentes. Por esse motivo, e em favor da unidade do direito e da pacificação dos litígios e da otimização da prestação jurisdicional, o novo julgamento deve se ater ao objeto dessa divergência (incluídos os aspectos dela obrigatoriamente derivados ou inevitavelmente conexos), respeitados os mandamentos constitucionais e legais do processo. – Feito que retorna a julgamento nos termos do art. 1.040, II, do Código de Processo Civil, por conta de divergência entre o acórdão prolatado e o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 72. Contudo, além dessa divergência apontada, o acórdão também está em dissonância quanto ao decidido pelo STF no Tema 985. – O presente julgamento deve considerar os entendimentos firmados pelo E. STF nos Temas 72 e 985, não havendo reformatio in pejus uma vez que a questão não foi devolvida a esta C. Turma por meio de recurso, mas pelo instrumento da retratação, além de ser medida também escorada no art. 5º, LXXVIII da Constituição. – Em favor da unificação do direito e da pacificação dos litígios, foi necessário acolher a orientação do E. STF no sentido da desoneração do terço de férias usufruídas (p. ex., RE-AgR 587941, j. 30/09/2008). Contudo, sob o fundamento de que o terço constitucional de férias usufruídas (art. 7º, XVII, da Constituição) é de verba periódica auferida como complemento à remuneração do trabalho, e que por isso, está no campo de incidência de contribuições incidentes sobre a folha de salários, o E. STF mudou sua orientação ao julgar o RE 1072485 (Sessão Virtual de 21/08/2020 a 28/08/2020), firmando a seguinte Tese no Tema 985: ‘É legítima a incidência de contribuição social sobre o valor satisfeito a título de terço constitucional de férias’. – Em 04/08/2020, no RE 576967 (Tema 72), o E. STF afirmou a inconstitucionalidade da incidência de contribuição previdenciária sobre o salário-maternidade, prevista no art. 28, §2º, e na parte final do seu § 9º, ‘a’, da mesma Lei nº 8212/1991, porque a trabalhadora se afasta de suas atividades e deixa de prestar serviços e de receber salários do empregador durante o período em que está fruindo o benefício, e também porque a imposição legal resulta em nova fonte de custeio sem cumprimento dos requisitos do art. 195, § 4º da Constituição. – Agravo legal da União Federal e da parte autora parcialmente providos” (fls. 8-9, e-doc. 44). 



    Os embargos de declaração opostos por Paulitec Construções Ltda. e pela União foram parcialmente acolhidos, em julgado com a seguinte ementa:



    “CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO DO RE 1.072.485 (TEMA 985). SOBRESTAMENTO DO FEITO. DESCABIMENTO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AO QUE RESULTAR DO JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RE 1.072.485. – Não havia e não há impeditivo para julgamento do feito porque o Tribunal Pleno do E. STF, em 28/08/2020, concluiu o julgamento do Tema nº 985 (RE 1.072.485). – A existência de decisão de mérito julgada sob a sistemática da repercussão geral autoriza o julgamento imediato de causas que versam sobre tema idêntico, independentemente do trânsito em julgado do paradigma, tendo o C. STF já firmado orientação a esse respeito. – Apesar da oposição de embargos de declaração no RE 1.072.485, ainda pendentes de apreciação pelo E. STF, não houve determinação de sobrestamento dos feitos que versem sobre a matéria, não prosperando a pretensão de sobrestamento do feito até o trânsito em julgado do precedente relativo ao Tema 985. – Havendo embargos de declaração pendentes de apreciação no RE 1.072.485, de rigor o acolhimento do presente recurso para consignar a necessidade de adaptação ao que resultar do julgamento dos mencionados aclaratórios (art. 927, III, do Código de Processo Civil). – Há omissão no relatório do termo ‘salário maternidade’, configurando erro material, justificando a inclusão e provimento dos embargos nesse ponto. – Embargos de declaração parcialmente providos” (fls. 4-5, e-doc. 50).



    Novos embargos de declaração opostos também foram acolhidos “para corrigir o erro material, fazendo constar que a parte autora embargante é PAULITEC CONSTRUÇÕES LTDA” (fl. 6, e-doc. 55).



    7. Em 30.7.2023, a Presidência do Tribunal de origem determinou novo “sobrestamento do feito até a publicação do acórdão de mérito a ser proferido no julgamento dos Embargos de Declaração opostos nos autos do Recurso Extraordinário nº 1.072.485/PR, vinculado ao tema nº 985 de Repercussão Geral” (fl. 2, e-doc. 62).



Juízo negativo de admissibilidade dos recursos extraordinários interpostos pela União e por Paulitec Construções Ltda.



    8. Em 8.4.2025, o recurso extraordinário interposto pela União foi prejudicado, em relação à incidência da contribuição previdenciária patronal sobre o terço de férias, e inadmitido por inexistência de ofensa à reserva de plenário e por ausência de prequestionamento.



    Na mesma data, com relação à contribuição previdenciária sobre o salário-maternidade, o recurso extraordinário interposto por Politec Construções Ltda. foi inadmitido, sob os fundamentos de que “não mais subsiste a decisão anteriormente recorrida” e “o novo acórdão acolheu o pedido do Recorrente, reconhecendo-lhe não a incidência pretendida” (fl. 7, e-doc. 65). 



Recurso extraordinário com agravo interposto pela União



    9. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, a União sustenta que “a r. decisão merece reforma, eis que a jurisprudência atual do C. STF tem acolhido o sobrestamento dos feitos sobre o tema 985 de Repercussão Geral” (fl. 3, e-doc. 67).



    Pede o provimento do recurso extraordinário com agravo.



Recurso extraordinário com agravo interposto por Paulitec Construções Ltda.



    10. No agravo interposto contra a inadmissão do recurso extraordinário, a empresa agravante assevera que, “como será demostrado, que a decisão de mérito não poderá transitar em julgado desta maneira quanto à incidência do terço constitucional de férias, posto que é necessário que a decisão final aplique expressamente o julgado do Tema 985 e a sua modulação de efeitos, evitando-se qualquer discussão quanto ao direito da Agravante, razão pela qual é apresentado o presente recurso para fins de ajustar o título judicial” (fl. 2, e-doc. 69).



    Pede seja “provido o presente agravo em recurso extraordinário, para fins de que reste expressamente aplicada a modulação de efeitos do Tema 985 do STF ao presente caso concreto, com o devido reconhecimento da não incidência da exação sob a rubrica do terço constitucional de férias até 15/09/2020, e incidência apenas a partir desta data, pelas razões que restaram fundamentadas acima” (fl. 4, e-doc. 69).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    11. Distintos os argumentos e os pedidos, os agravos interpostos devem ser analisados separadamente.



Recurso extraordinário com agravo interposto pela União



    12. Razão jurídica não assiste à União.



    13. Em 8.4.2025, a Presidência do Tribunal Regional Federal da Terceira Região inadmitiu o recurso extraordinário interposto pela União, nestes termos:



    “Preambularmente, com relação ao terço constitucional de férias, tendo em vista o juízo de retratação positivo, não mais subsiste a decisão anteriormente recorrida. O novo acórdão acolheu o pedido do Recorrente, reconhecendo-lhe a incidência pretendida. Mais ainda, foram acolhidos os Embargos de Declaração opostos nestes autos para consignar a necessidade de adaptação do julgado ao que resultar do julgamento dos aclaratórios manejados nos autos do RE nº 1.072.485/PR, nos quais se discutiu a questão da modulação dos efeitos da decisão. 



    Verifica-se, deste modo, que o presente recurso perdeu o seu objeto quanto a tal pretensão.



    Noutro giro, não há que se falar em violação ao art. 97 da CF, que consagra a cláusula de reserva de plenário, tampouco descumprimento à Sumula Vinculante nº 10, na medida em que o julgamento ora combatido não declarou a inconstitucionalidade de lei, tampouco afastou sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da CF, apenas conferiu interpretação à norma infraconstitucional aplicável, decidindo a controvérsia em conformidade com a jurisprudência firmada no mesmo sentido da decisão recorrida (...)



    No que tange à alegada violação ao art. 103-A da CF, constato que o dispositivo apontado como violado não foi considerado na fundamentação da decisão recorrida, nem nos aclaratórios rejeitados, incidindo, pois, a vedação expressa no verbete da Súmula nº 282 do STF: ‘É inadmissível o recurso extraordinário quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada’” (fls. 3-4, e-doc. 65).



    Em seu agravo, a União não impugnou os fundamentos da decisão agravada referentes à incidência da Súmula n. 282 deste Supremo Tribunal e à ausência de contrariedade à reserva de plenário. Também não demonstrou, de forma específica e objetiva, motivo para esses óbices de inadmissibilidade recursal serem superados.



    Este Supremo Tribunal assentou a inviabilidade do agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil quando não se impugnam todos os fundamentos da decisão pela qual inadmitido o recurso extraordinário. Incide na espécie vertente a Súmula n. 287 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.375.262-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29.11.2022).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A parte deve impugnar especificamente, na petição de agravo em recurso extraordinário, todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do apelo extremo, sob pena de inadmissão do agravo (Súmula 287 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.346.149-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 5.4.2022).



    “Direito processual civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Execução de título extrajudicial. Ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão de inadmissão do recurso extraordinário. Súmula 287/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que deu parcial provimento a recurso. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. A parte recorrente não se desincumbiu do seu dever processual de desconstituir especificamente todos os fundamentos utilizados pelo Tribunal de origem para não admitir o recurso extraordinário. Incide, portanto, a Súmula 287/STF. Precedente. IV. Dispositivo 5. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.544.097-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 16.5.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO CIVIL. DEVER DE IMPUGNAR OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE INADMITE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – É deficiente a fundamentação do agravo cujas razões não atacam especificadamente todos os fundamentos da decisão do Tribunal de origem que não admite o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287/STF. II – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.503.567-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 19.9.2024).



    Sobre a aplicação da Súmula n. 287 do Supremo Tribunal Federal, este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “o princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão objurgada, trazendo à baila argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos do decisum que se pretende modificar” (MS n. 36.816-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 18.8.2020).



    A ausência de impugnação de fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário é requisito processual determinante do não conhecimento do presente agravo, como se tem na Súmula n. 287 do Supremo Tribunal Federal, nada havendo a prover nesta sede recursal.



Recurso extraordinário com agravo interposto por Paulitec Construções Ltda.



    14. Razão jurídica não assiste à empresa agravante.



    15. Na espécie vertente, a Presidência do Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário interposto por Paulitec Construções Ltda., ao fundamento de que “o exame dos autos revela que, com relação ao salário-maternidade, tendo em vista o juízo de retratação positivo, não mais subsiste a decisão anteriormente recorrida. Ademais, o novo acórdão acolheu o pedido do Recorrente, reconhecendo-lhe não a incidência pretendida”. Portanto, o recurso extraordinário “perdeu o seu objeto” (fl. 7, e-doc. 65).



    No julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento n. 760.358, Relator o Ministro Gilmar Mendes, assentou-se não caber recurso ou outro instrumento processual para o Supremo Tribunal Federal contra a decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem:



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (Plenário, DJe 3.12.2009).



    Essa orientação jurisprudencial foi acolhida pela legislação processual vigente, na qual, nos termos do § 2º do art. 1.030 e do caput do art. 1.042 do Código de Processo Civil, previsto o agravo interno como recurso cabível contra decisão da Presidência de Tribunal ou de Turma Recursal, pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral para inadmitir, negar seguimento ou concluir prejudicado o recurso extraordinário. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. INCIDÊNCIA SOBRE O TERÇO DE FÉRIAS: APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. TEMA 985. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. PREJUDICIALIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE SOBRESTAMENTO DO FEITO. VERBAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS. NATUREZA JURÍDICA. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. SÚMULAS NS. 279 E 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.497.038-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 21.8.2024).



     



    “O agravo em recurso extraordinário é incognoscível quando veicula insurgência contra a aplicação da repercussão geral na origem, ex vi do artigo 1.042 c/c 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil. Precedentes: ARE 1.109.295-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia — Presidente, DJe de 25/9/2018; e ARE 1.089.076-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli — Presidente, DJe de 20/11/2018” (ARE n. 1.385.361-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 24.8.2022).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Duplo juízo de admissibilidade. O conhecimento do Recurso Extraordinário depende do preenchimento dos requisitos processuais e sumulares do Supremo Tribunal Federal, bem como da conformidade com Temas de Repercussão Geral que tratam do cabimento do recurso. Manutenção da inadmissibilidade do recurso extraordinário. Agravo regimental a que se nega provimento. I. Caso em exame 1. Agravante interpôs recurso interno contra decisão que negou provimento a recurso extraordinário que não preencheu requisitos processuais constantes nas normas de regência ou nas súmulas e temas de repercussão geral fixados pelo Supremo Tribunal Federal. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível processar e julgar recurso extraordinário que não preenche os requisitos exigidos pela lei processual e pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. III. Razões de decidir 3. Súmulas do Supremo Tribunal Federal e/ou Temas de Repercussão Geral. IV. Dispositivo e tese 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.030 e 1.042. Jurisprudência relevante citada: Súmulas do STF 279, 280, 281, 282, 283, 284, 287, 454, 636, 735. Temas 339, 424, 660 e 895 da Repercussão Geral” (ARE n. 1.508.579-ED-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 19.2.2025).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. AGRAVO DO ART. 1.042 DO CPC. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. 1. Nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC/2015, o agravo interno é recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral. 2. A interposição de agravo em recurso extraordinário (art. 1.042) caracteriza erro grosseiro da parte, que implica preclusão da questão. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (Rcl n. 47.171-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 1º.9.2021).



    Reconhecida a prejudicialidade do recurso extraordinário, aplicado o Tema 985 da repercussão geral na origem (e-doc. 65) e não interposto agravo interno como previsto no § 2º do art. 1.030 do Código de Processo Civil, houve preclusão da matéria referente à incidência da contribuição previdenciária patronal sobre o terço de férias pago aos empregados da empresa agravante.



    Por ter sido aplicada a sistemática da repercussão geral na origem, sem comprovação de equívoco em sua observância, nada há a prover em relação às alegações da empresa agravante de que houve “aplicação genérica do Tema 985 do STF ao caso” (fl. 3, e-doc. 69).



    16. Pelo exposto, não conheço dos recursos extraordinários com agravos (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de agosto de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora